Tribunal: TJSP
Processo: 2304449-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÍDA TEMPORÁRIA DE NATAL E ANO NOVO 2020/2021 – TRANSCURSO DO TEMPO – PERDA DO OBJETO. Se o sentenciado pretendia o benefício da saída temporária para o Natal e Ano Novo 2020/2021, o transcurso do tempo tornou prejudicada a presente impetração pela perda do objeto.